Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MARCAÇÃO DE URGÊNCIA NA PETIÇÃO INICIAL. ENVIO DOS AUTOS AO JUIZ PLANTONISTA. ERRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DOLO NA CONDUTA PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). INSUFICIÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. PLANILHA DE DÉBITO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS ENCARGOS E VALORES PARA ENTENDIMENTO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CORRETO.
1. O errôneo envio dos autos ao Juiz plantonista, por ocasião da distribuição da ação com pedido liminar, não acarreta a multa do art. 81 do CPC/15 nem justifica o envio de ofício à OAB/DF, pois ausente dolo na conduta profissional.
2. O registro do contrato de garantia de alienação fiduciária na repartição pública competente para o licenciamento – DETRAN – tornou-se obrigatório após a edição da Lei no 14.071, de 13/10/2020, que alterou a Lei no 9.503/1997 e incluiu o art. 129-B.
3. A Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, regulamenta a nova redação do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, inserida pela Lei no 14.071/2020, no sentido da obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes, com exclusão do registro em qualquer outra entidade.
4. O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para cumprir o disposto do art. 129-B do CTB, uma vez que possui caráter privado e não dispõe de qualquer interação com o sistema de dados mantidos pelos órgãos de trânsito oficiais, servindo apenas como uma segurança para a própria financeira, sem fé pública.
5. Como a instituição financeira não comprovou o gravame junto ao DETRAN, elemento indispensável à propositura da ação, correto o indeferimento da inicial.
6. Conforme o § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, que rege as cédulas de crédito bancário, a planilha de débito deve vir detalhada de forma a propiciar o entendimento do devedor.
7. No caso concreto, o documento juntado com a inicial padece de informações claras sobre a evolução do débito.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.